Tribunal: STF
Processo: Rcl 42450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 556. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Na decisão proferida nos autos da ADPF 556, não houve modulação dos efeitos, no sentido de se ressalvar os processos transitados em julgado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu parcialmente da ação e, nesta parte, julgou-a procedente, “para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN”.



    2. Hipótese em que a decisão reclamada, proferida posteriormente ao julgado paradigma, está alinhada com o entendimento nele firmado. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.